Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-42.2024.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003182-42.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARMEN CORREA OPOLSKI - CPF: 855.196.771-15 (RECORRIDO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO INDEVIDA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença referente ao pagamento de FGTS, sob o fundamento de ausência de interesse de agir devido a suposto fracionamento de demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção de um cumprimento de sentença transitada em julgado, sob o fundamento de ausência de interesse de agir por fracionamento de demandas, viola a coisa julgada material e a segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que extingue o cumprimento de sentença transitada em julgado, com base em argumentos que deveriam ter sido suscitados e resolvidos na fase de conhecimento, afronta diretamente a coisa julgada material e o princípio da segurança jurídica, conforme estabelecido no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, no artigo 508 do Código de Processo Civil e no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

4. O direito ao FGTS foi reconhecido por decisão judicial definitiva, confirmada por Turma Recursal e com trânsito em julgado em 6/6/2025, não podendo ser desconstituído em fase de execução sob o pretexto de fracionamento de demandas ou ausência de interesse de agir.

5. A conduta da parte
reclamante
de ajuizar demandas paralelas com objetos distintos (FGTS em um processo e férias em outro), mesmo que relacionadas ao mesmo vínculo jurídico e fundamentadas em idêntica causa de pedir, não obsta o reconhecimento da autoridade da coisa julgada nem justifica a extinção de uma execução já formalmente iniciada.

6. A litispendência e a coisa julgada, conforme o artigo 337, §§ 1º a 4º, do CPC, aplicam-se quando há reprodução de ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. No presente caso, a extinção do cumprimento de sentença se deu em fase de execução de um título judicial já consolidado, o que não se confunde com a análise de litispendência ou coisa julgada na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de cumprimento de sentença transitada em julgado, sob o fundamento de ausência de interesse de agir por suposto fracionamento de demandas, configura violação à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.

2. A autoridade da coisa julgada impede que questões já decididas definitivamente na fase de conhecimento sejam reexaminadas ou desconstituídas em fase de execução, mesmo diante de alegações de fracionamento de pretensões ou de burla ao sistema de precatórios/RPV.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 508; LINDB, art. 6º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000858-11.2025.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002106-46.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003182-42.2024.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: CARMEN CORREA OPOLSKI

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CARMEN CORREA DE ARRUDA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada de forma temporária como professora entre 2008 e 2024, com 51 vínculos sucessivos, em desvirtuamento da contratação temporária; b)
a parte reclamada
não depositou os valores correspondentes ao FGTS; c) os contratos foram firmados em desvirtuamento da regra constitucional, sendo nulos, o que enseja o direito à indenização substitutiva do FGTS. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados de 2019 a 2024; b) a condenação d
a parte

reclamada
ao pagamento do FGTS referente ao período indicado no valor de R$ 25.345,54.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência
na fase de conhecimento
. Concluiu que: a) a parte
reclamante
limitou seu pedido ao período não prescrito de 2019 a 2024; b) os contratos foram renovados sucessivamente, em nítido desvirtuamento da contratação temporária; c) a nulidade do contrato de trabalho não exclui os direitos do trabalhador ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90 e Tema 551 do STF. Ao final: a)
declarou
nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes no período de 2019 a 2024; b)
condenou

a parte

reclamada
a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida.

Referida sentença

transitou em julgado
em 6/6/2025.

A parte reclamante
formul
ou
pedido de cumprimento de sentença
em 16/6/2025, requerendo o valor atualizado de R$ 24.370,73.

O juízo singular proferiu nova
sentença
em 7/7/2025, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Concluiu que: a) houve fracionamento de demandas relativas ao mesmo objeto central (nulidade de contratos temporários), diferenciando-se apenas na extensão dos períodos e natureza dos pedidos (FGTS neste processo e férias no processo 1001070-66.2025.8.11.0005); b) a
parte

reclamante
dividiu as reclamações oriundas da mesma relação jurídica e fundamentadas em idêntica causa de pedir, demonstrando intenção de enriquecimento ilícito e burla ao sistema de precatórios/RPV; c) há ausência de interesse de agir.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença de extinção viola a coisa julgada material, pois a sentença de procedência já transitou em julgado; b) não houve fraude ao limite de alçada, pois a soma dos valores das duas ações (FGTS e férias) não ultrapassa 60 salários mínimos; c) o ajuizamento em momentos distintos foi devido à expectativa de acordo via Decreto Estadual n.º 1.055/2024 para as férias, não sendo má-fé; d) é possível a conexão das demandas e a suspensão deste processo até que o processo de férias (1001070-66.2025.8.11.0005) atinja o mesmo grau de maturidade processual. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de extinção, retornar os autos para prosseguimento da execução e reconhecer a gratuidade da justiça.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Coisa Julgada.

A litispendência e a coisa julgada visam garantir a segurança jurídica e configuram-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

É o que estabelece o artigo 337, §§ 1º a 4º, do CPC:

“§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

No caso em análise, a sentença extinguiu
a ação sem julgamento do mérito
, sob o fundamento de "ausência de interesse de agir" devido a um suposto fracionamento de demandas. A decisão recorrida argumentou que a
parte

reclamante
teria ajuizado outra ação (nº 1001070-66.2025.8.11.0005) buscando o pagamento de férias para o mesmo período, o que configuraria uma tentativa de burlar o sistema de precatórios/RPV.

Contudo, a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença viola frontalmente a coisa julgada material. O direito ao FGTS foi reconhecido por decisão judicial definitiva, que já foi objeto de Recurso Inominado pelo Estado e teve seu provimento negado por esta Turma Recursal (ID/PJe2 286828355), com trânsito em julgado em 6/6/2025 (ID/PJe2 291727361).

A suspensão ou extinção de um processo em fase de execução definitiva, com base em argumentos que deveriam ter sido levantados e resolvidos na fase de conhecimento, representa uma afronta direta ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF, ao art. 508 do CPC e ao art. 6º da LINDB.

Nesse sentido, o entendimento desta Turma Recursal:

(...)Tese de julgamento: "1. A decisão que suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado viola o instituto da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 2. A suspensão de processos determinada em Reclamação Constitucional não se aplica a sentenças já transitadas em julgado, salvo decisão expressa do STF. 3. O art. 525, § 1º, III e § 12 do CPC aplica-se apenas às situações em que a decisão de inconstitucionalidade do título executivo judicial tenha sido proferida pelo Supremo Tribunal Federal." (...) (N.U 1000858-11.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025)

(...) Tese de julgamento: "1. A decisão que suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado viola o instituto da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 2. A declaração de inexigibilidade de título executivo judicial fundado em lei declarada inconstitucional depende de decisão do STF ou de propositura de ação rescisória, conforme art. 525, § 12, do CPC. 3. A suspensão de processos determinada em Reclamação Constitucional não se aplica a sentenças já transitadas em julgado, salvo decisão expressa do STF".
(N.U 1002106-46.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024)

Em vista disso, a extinção do cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de interesse de agir por fracionamento de pretensões, revela-se um equívoco jurídico.

A conduta da parte
reclamante
, ainda que tenha ajuizado demandas paralelas com objetos distintos, não justifica a extinção de execução já formalmente iniciada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
cassar

a sentença objurgada,
determinar

o retorno dos autos à instância originária para o regular trâmite processual.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025